Tribunal: TJPA
Processo: 0800535-84.2018.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800535-84.2018.8.14.0005

APELANTE: LUANA ALVES BOTELHO, MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE ALTAMIRA, LUANA ALVES BOTELHO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

READEQUAÇÃO DE JULGADO – AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO RECURSAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. AUTORA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO O STF, NO RECENTE JULGAMENTO DO RE 1140005, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 1002 - FIXOU AS SEGUINTES TESES: "1. É DEVIDO O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA, QUANDO REPRESENTA PARTE VENCEDORA EM DEMANDA AJUIZADA CONTRA QUALQUER ENTE PÚBLICO, INCLUSIVE AQUELE QUE INTEGRA; 2. O VALOR RECEBIDO A TÍTULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVE SER DESTINADO, EXCLUSIVAMENTE, AO APARELHAMENTO DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS, VEDADO O SEU RATEIO ENTRE OS MEMBROS DA INSTITUIÇÃO". ASSIM, DADA A FORÇA VINCULANTE DO DECIDIDO PELO STF, SUPERANDO O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CONSAGRADO NAS SÚMULAS Nº 421 DO STJ,
REFORMA A SENTENÇA
A QUO

PARA CONDENAR O ESTADO DO PARÁ E O MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, SOLIDARIAMENTE, AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO), TENDO EM VISTA OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO ART. 85 DO CPC
. DEVE SER CONSIDERADO DEVIDO O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA, QUANDO REPRESENTA PARTE VENCEDORA EM DEMANDA AJUIZADA CONTRA QUALQUER ENTE PÚBLICO, INCLUSIVE AQUELE QUE INTEGRA. O VALOR RECEBIDO A TÍTULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVE SER DESTINADO, EXCLUSIVAMENTE, AO APARELHAMENTO DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS, VEDADO O SEU RATEIO ENTRE OS MEMBROS DA INSTITUIÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, consoante o artigo 1.040, II do CPC, retratar-se no entendimento adotado no Acórdão Id. 15596277,
dando provimento ao Recurso de Agravo Interno
, adequando-o ao entendimento firmado no RE nº 1140005 (TEMA 1002), considerando devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
,

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
contra
Decisão Monocrática (Id. 12183796)
, que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela Agravante/Apelante.

Segue excerto da decisão agravada:

“(...) Cinge-se a controvérsia recursal acerca do direito ou não ao recebimento de honorários advocatícios por parte da Defensoria Pública do Estado do Pará em demanda que litiga contra o Estado do Pará. Inicialmente, tocante a fixação dos honorários à Defensoria, ressalto que a verba honorária não é devida pelo Estado do Pará, uma vez que configurada a hipótese de confusão entre credor e devedor, tendo em vista que a Defensoria Pública (representante do apelado) é integrante do Poder Executivo do Ente Federativo que a criou, no caso, é o Estado do Pará. Por oportuno, acrescento, que sequer se cogita a respeito da procedência do argumento de autonomia da Defensoria Pública, tendo em vista que a Emenda Constitucional nº 45/2004 concedeu, tão somente, a autonomia financeira e administrativa, não afastando a impossibilidade de condenação, pois a Defensoria Pública continua sendo parte integrante do Estado. Ademais, não é de se olvidar que a questão relativa ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública nas contendas que atua contra a pessoa jurídica de direito público a qual integra se encontra afeta ao Recurso Extraordinário nº 1.140.005/RJ, com reconhecimento de Repercussão Geral, sendo assim, considerando-se que não houve alteração de entendimento e continua válida a interpretação cristalizada da Súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença (...)”.

Nas razões recursais, a Defensoria Pública do Estado do Pará afirma que os fundamentos do presente Apelo Recursal se restringe apenas naquilo que não reconheceu a possibilidade de condenação do Estado do Pará ao pagamento de verba sucumbencial em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará, com fundamento sumular de verbete n. 421 do STJ, por eventual incidência do instituto da confusão patrimonial.

Assevera que o cabimento da interposição do Agravo Interno que visa impugnar decisões monocráticas conforme o art. 1021 do CPC/2015, objetivando levar a decisão agravada ao conhecimento do órgão colegiado competente para revisão e reforma da decisão a partir da superação da norma jurisprudencial contida na referida súmula 421/STJ.

Aduz que após a Emenda Constitucional de nº. 80/2014 as Defensorias Públicas passaram a ter um novo perfil constitucional, configurando-se como órgão autônomo, conforme restaram estabelecido no art. 134 da CF. Logo, passou a ser dotada de autonomia funcional, administrativa e, para tanto, de orçamento próprio, podendo, inclusive, encaminhar sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias, por força de disposição constitucional.

Afirma que o atual cenário, portanto, autoriza a parte agravante buscar na técnica do overruling, o fundamento para retirar a força vinculante do precedente judicial em comento, de modo se efetivar superação do entendimento concernente ao recebimento de verbas sucumbenciais em decorrência de condenação da Fazenda Pública em favor das Defensorias Públicas.

Ao final pugnou pela reforma da decisão monocrática vergastada para determinar a observância do direito constitucional e infraconstitucional ao recebimento de verba sucumbencial pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em face de condenação do Estado do Pará, aplicando a técnica do overruling a teor do art. 489, § 1º, VI – “deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.” do CPC/2015.

O Estado deixou de apresentar contrarrazões ao recurso de agravo interno interposto pela Defensoria Pública. (Id. 14279757).

A 2ª Turma de Direito Público à unanimidade negou provimento ao recurso de agravo interno, conforme Acórdão Id. 15596277.

A Defensoria Pública do Estado interpôs Recurso Extraordinário, com fundamento no disposto na alínea "a" do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Público:

“AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO RECURSAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. AUTORA ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (ID 15596277)

Sustentou a parte recorrente, preliminarmente, a repercussão geral da questão controvertida, que, segundo alegou, assemelha-se àquela debatida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 1140005/RJ, submetido ao regime da repercussão geral e paradigma do Tema 1002, na medida em que, segundo a interpretação adequada ao disposto no art. 134, §2º, da Constituição Federal, seriam devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública do Estado do Pará, ainda que o sucumbente fosse a Fazenda Pública estadual, consoante as alterações introduzidas pelas Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014, e de conformidade com o que decidiu o Plenário do Pretório Excelso nos autos da Ação Rescisória com Agravo Regimental nº 1937, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes.

Foram apresentadas contrarrazões (ID 17205332, de 29/11/23).

Em seguida, os autos foram encaminhados à Vice-Presidência desta Corte de Justiça.

A Vice-Presidência do TJPA proferiu decisão informando que vislumbra-se a ocorrência de dissonância do julgado proferido pelo tribunal local com a orientação dada pelo Supremo Tribunal Federal, no ponto referente a não condenação do Estado do Pará aos honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará.

Portanto, por restar consagrado em nosso sistema jurídico que o tribunal local é a última instância ordinária soberana na análise de fatos e provas, à luz do disposto no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, c/c o art. 1.040, II, do mesmo código, bem como em homenagem ao sistema processual de precedentes, determino a devolução dos autos à Turma Julgadora, a fim de que se pronuncie se a hipótese debatida poderia, ou não, subsumir-se à Tese 1002 firmada pelo Supremo Tribunal Federal sob o regime da repercussão geral.

Determinou o retorno dos autos conclusos, em cumprimento das disposições contidas nos arts. 1.030, V, primeira parte, e alínea “c”, e 1.041, todos do Código de Processo Civil.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Consoante relatado, trata-se de novo julgamento, em atenção à sistemática da repercussão geral (art. 1.040, II, do CPC), a fim de adequar o Acórdão Id. 15596277, ao entendimento firmado no julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal (
RE 1.140.005
/RJ) – (Tema 1002/STF).

No julgamento paradigma Recurso Extraordinário nº 1140.005/RJ (Tema 1002/STF), o Supremo Tribunal Federal decidiu à unanimidade nos seguintes termos:

Ementa: Direito constitucional. Recurso extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público que integra. Evolução constitucional da instituição. Autonomia administrativa, funcional e financeira. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 2. As Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça. 6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguinte teses de julgamento: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. (STF - RE: 1140005 RJ, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 26/06/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-08-2023 PUBLIC 16-08-2023).

Reanalisando a matéria percebo que o Acórdão recorrido necessita ser readequado com o atual entendimento firmado no julgamento paradigma Recurso Extraordinário nº 1140.005/RJ (Tema 1002/STF).

E ao cotejo do acórdão combatido com a tese firmada vislumbra-se a ocorrência de dissonância do julgado proferido por esta Corte de Justiça com a orientação dada pelo Supremo Tribunal Federal, quando não condenou o Estado do Pará ao pagamento dos honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará.

Pois bem.

Com relação ao inconformismo da parte recorrente em razão relação aos honorários advocatícios devidos à Defensoria Pública, entendo que deve ser esclarecido que, até aqui, este Relator adotava a tese da confusão patrimonial (CC, art. 381) para afastar a possibilidade de condenação do ente estatal ao pagamento de tal verba.

Todavia, o STF, no recente julgamento do RE 1.140.005, em sede de repercussão geral - TEMA 1002 - fixou as seguintes teses:

“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

Neste contexto, dada a força vinculante do pronunciamento supracitado, superando o entendimento jurisprudencial consagrado nas Súmulas nº 421 do STJ, o Acórdão recorrido deve ser readequado para condenar o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Percebe-se, portanto, que após as Emendas Constitucionais 45/2004, 73/2012 e 80/2014, houve mudança da legislação correlata à Defensoria Pública, permitindo a condenação do Poder Público em honorários advocatícios em demandas patrocinadas por aquela instituição diante da sua autonomia funcional, administrativa e orçamentaria, cuja constitucionalidade já fora reconhecida.

Considerando a superação do entendimento da Súmula 421 do STJ com o advento das emendas constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014,
deve ser reformada parcialmente o entendimento firmado pelo Juízo
a quo,
no intuito de condenar o Estado do Pará e o Município de Altamira, solidariamente, ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública do Estado do Pará, no importe de 10% (dez por cento)
, tendo em vista os critérios estabelecidos no art. 85 do CPC e que a demanda não tem conteúdo econômico aferível, não havendo que se falar em confusão em virtude da autonomia conferida à Defensoria Pública pelas emendas mencionadas.

Posto isso, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, é de ser reformado o entendimento adotado no Acórdão Id nº 15596277, razão pela qual, em acolhendo a orientação firmada no paradigma do RE 1.140.005, em sede de repercussão geral - TEMA 1002,

DOU PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará
para condenar o Estado do Pará e o Município de Altamira, solidariamente, ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública do Estado do Pará, no importe de 10% (dez por cento), tendo em vista os critérios estabelecidos no art. 85 do CPC.

Deve ser considerado devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 21/05/2024